Tribunal: TJPA
Processo: 0823277-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823277-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0823277-74.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: DANIEL SANTOS LIMA

IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JÚNIOR (OAB/PA 27.713)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, II, CP). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARGUIDO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Santos Lima, denunciado pela suposta prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, em razão da subtração de R$ 20.000,00 de sua colega de apartamento.

II. Questão em discussão

2. A defesa pretende: (i) o trancamento da ação penal, sustentando que a denúncia é inepta e baseada em meras conjecturas; (ii) o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da quebra de sigilo bancário da vítima e de terceiros.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios são manifestas de plano, o que não se verifica no caso concreto.

4. A denúncia preenche integralmente os requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve o fato criminoso com suas circunstâncias, qualifica o acusado e classifica o crime, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventuais minúcias sobre o nexo causal e datas devem ser esclarecidas durante a instrução processual.

5. A tese de ausência de justa causa demanda mergulho profundo no acervo fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
writ
. O relatório policial que aponta movimentação atípica de R$ 11.000,00 na conta do paciente e o depoimento da vítima constituem lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal.

6. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da quebra de sigilo bancário quando o magistrado não vislumbra a imprescindibilidade da medida no momento, agindo dentro de seu poder de condução do processo e zelando pela proporcionalidade e privacidade.

7. As teses defensivas confundem-se com o mérito da causa e exigem dilação probatória, devendo ser apreciadas sob o crivo do contraditório judicial .

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de Julgamento:
O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade, sendo inviável quando a denúncia atende aos requisitos legais e a análise das teses defensivas demanda dilação probatória e exame aprofundado de fatos .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 28.102.025 pelo advogado Raimundo Nonato Monteiro Garcia Júnior em favor de
Daniel Santos Lima
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba proferido nos autos do processo 0800985-21.2021.8.14.0070 que recebeu a denúncia oferecida.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado em 13.12.2022 pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do Código Penal). A acusação sustenta que, em meados de março de 2021, o paciente teria subtraído R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie de sua colega, Raellyssa Costa Sá, com quem dividia um apartamento em Abaetetuba/PA.

A denúncia foi recebida em 30.11.2023. O paciente apresentou Resposta à Acusação em 15.04.2024, arguindo preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, além de requerer a quebra de sigilo bancário da vítima e de terceiros.

Em 24.10.2025, contudo, o juízo de origem rejeitou as preliminares por entender que as teses defensivas referem-se ao mérito da causa e indeferiu, por ora, a quebra de sigilo bancário, designando audiência de instrução e julgamento para 19.05.2026.

O presente
writ
foi autuado em 28.10.2025. Em 29.10.2025, o Desembargador Relator indeferiu o pedido de liminar, por não vislumbrar ilegalidade patente (id 31142449). A autoridade coatora prestou informações em 3.11.2025 (id 31374000).

Inconformada com o indeferimento da medida liminar, a defesa ainda interpôs Agravo Regimental em 31.10.2025 (id 31209839), porém não conhecido por falta de amparo legal (id 31863196).

Em 11.12.2025, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (id 32314149).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente Remédio Constitucional porque preenchidos os requisitos do art. 654/CPP.

No mérito, o impetrante busca o trancamento da ação penal, medida excepcionalíssima, sendo cabível somente quando houver constatada de plano a atipicidade penal, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios são manifestas de plano, o que não ocorre neste caso. Explico.

A defesa alega inépcia devido a uma suposta contradição temporal (acesso à mala em fevereiro versus furto em março).

Contudo, a denúncia atende plenamente aos requisitos do artigo 41 do CPP, pois descreve o fato criminoso com suas circunstâncias, qualifica o acusado e classifica o crime. As minúcias sobre as datas e o nexo causal devem ser esclarecidas durante a instrução processual, não impedindo a compreensão da acusação nem o exercício da defesa.

Em suas informações, a autoridade coatora esclarece que a denúncia foi oferecida pelo RMP, acusando o paciente de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º do CP. Foi recebida em 30.11.2023. O acusado foi citado, apresentou resposta à acusação regularmente, arguindo como preliminares a inépcia da denúncia, ausência de justa causa, a quebra de sigilo bancário de outras pessoas envolvidas. Em 24.10.2025, o magistrado indeferiu por entender fundamentadamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e considerando-as matéria de mérito a serem apreciadas no decorrer da instrução processual e não descartou a possibilidade de ser quebrado o sigilo bancário de terceiros futuramente, caso entenda necessário. Audiência de instrução foi designada para 19.05.2026. O paciente não se encontra preso.

Conforme muito bem observado pela Procuradoria de Justiça (id , a denúncia (id 31108201) contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e apresenta o rol das testemunhas.

No caso, infere-se do teor da denúncia anexada ao Id 31108201, a descrição dos fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa no curso da ação penal.

id 32314149

A tese de que a acusação se baseia em conjecturas (como a compra de um iPhone ou a mudança para Belém) exige um mergulho profundo no acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
.

A existência de relatório policial apontando movimentação atípica de R$ 11.000,00 na conta do paciente e o depoimento da vítima constituem lastro probatório mínimo suficiente para a deflagração da ação penal. A “verdade real” sobre a origem lícita dos recursos deve ser demonstrada sob o crivo do contraditório judicial.

O cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da quebra de sigilo bancário da vítima e de terceiros não configura nulidade, pois o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na falta de demonstração de imprescindibilidade da medida
naquele momento
processual, ressalvando a possibilidade de reavaliação futura após o início da instrução.

Trata-se de decisão motivada no poder de condução do magistrado, que deve zelar pela proporcionalidade ao restringir direitos fundamentais como a privacidade.

As teses defensivas, portanto, constituem matéria de mérito que demandam dilação probatória. Assim, não havendo constrangimento ilegal flagrante, a manutenção da marcha processual é imperativa para a apuração da verdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM IMPETRADA, mantendo-se integralmente a tramitação da Ação Penal nº 0800985-21.2021.8.14.0070.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026